Tribunal: TJES
Processo: 5005676-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005676-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: R&M - COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005676-89.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: R&M - COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, MYLLENA SILVA BASTOS DE AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - de 20 setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autoral e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: OBRIGAR a requerida a revisar e reemitir as faturas com vencimento em Novembro e Dezembro de 2022 com base na média de consumo dos 12 meses anteriores as faturas impugnadas (Novembro de 2021 a Outubro de 2022), conforme definido na fundamentação, tudo no prazo de 30 (trinta) corridos dias contados da intimação desta sentença e na forma da fundação (inclusive com fixação da multa la fixada). DECLARAR invalido o acordo entabulado entre as partes (id. 22471865), declarando-se a inexigibilidade do débito cobrado, impondo-se a ré a obrigação de se abster de cobrar, sobretudo de negativar e de suspeder o serviço por conta deste debito, diligências que deverão ser efetivadas em até trinta dias corridos, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida, dia de negativação ou de suspensão do serviço, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada. a invalidade do acordo de parcelamento de dívida (id. 22471865), e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços.”

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

“[...] Trata-se de ação ajuizada por R&M - COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA e MYLLENA SILVA BASTOS DE AZEVEDO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, através da qual alega que nos meses de Novembro e Dezembro de 2022, suas faturas vieram com valores exorbitantes, não correspondendo ao consumo real, solicitando inspeção da requerida, que alegou não haver problemas na apuração, pelo que se viu obrigada a realizar acordo de parcelamento dos débitos, para não ter os serviços suspensos, razão pela qual requer a revisão das faturas e o cancelamento do acordo entabulado, bem como reparação moral. [...].

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, bem observou o juiz sentenciante:

“[...]
Desse modo, ante a ausência de prova a respeito da origem do débito lançado nas faturas com vencimento para Setembro e Outubro de 2022, ônus este que incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, mister se reconhecer que os valores lançados nas faturas impugnadas são excessivos e comportam revisão.
[...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual nº 105 de 21.11.1997.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual nº 105 de 21.11.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)